Tribunal: TJMT
Processo: 1039222-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039222-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAMON CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 045.901.691-18 (RECORRENTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039222-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039222-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ramon Carolina de Oliveira Santos

Recorrida:

Iemat Sociedade Educacional Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. O recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando descumprimento de decisão judicial proferida em ação coletiva anterior que teria determinado a retirada de negativação indevida de seu nome pela instituição de ensino recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para propositura de ação autônoma de indenização por suposto descumprimento de decisão judicial proferida em outro processo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico prevê meios adequados para a efetivação de decisões judiciais nos próprios autos do processo originário, conforme os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, como astreintes, requisição de força policial ou demais medidas executivas.

4.

O ajuizamento de nova ação autônoma para pleitear reparação por descumprimento de ordem judicial configura via inadequada, pois fragmenta a tutela jurisdicional e cria risco de decisões conflitantes.

5.

A pretensão do recorrente deve ser deduzida no bojo do processo em que a decisão supostamente descumprida foi proferida, pois é o juízo competente para analisar os efeitos e eventual inadimplemento da ordem judicial.

6.

A decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação da ação coletiva ainda não havia transitado em julgado quando da propositura da nova demanda, o que reforça a ausência de interesse processual.

7.

O ajuizamento de ação autônoma com base no mesmo fato já discutido em ação anterior representa indevida reiteração da matéria, contrariando os princípios da coisa julgada e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento de decisão judicial deve ser combatido nos próprios autos em que foi proferida, sendo incabível o ajuizamento de ação autônoma com o mesmo fundamento.

2.

A ausência de interesse processual decorre da inadequação da via eleita quando já existem mecanismos específicos no processo originário para garantir a efetividade da decisão judicial.

3.

A propositura de ação paralela baseada em decisão ainda não transitada em julgado fragiliza a segurança jurídica e compromete a unicidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 77, 330, III, 485, I e VI, 505, 508, 536 e 537; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002632-40.2023.8.11.0051, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039222-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039222-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ramon Carolina de Oliveira Santos

Recorrida:

Iemat Sociedade Educacional Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ramon Carolina de Oliveira Santos.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 309955353)
:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, III e artigo 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309955358): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 309955371): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039222-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039222-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ramon Carolina de Oliveira Santos

Recorrida:

Iemat Sociedade Educacional Ltda

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Ramon Carolina de Oliveira Santos
contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III, conjugado com o artigo 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil.

O recorrente ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer (retirada de negativação indevida) contra
Iemat Sociedade Educacional Ltda
(UNIVAG), alegando que, mesmo após decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta em ação coletiva anterior (Processo nº 1006431-20.2018.8.11.0002), restabelecendo a liminar que impedia a cobrança e a negativação de seu nome, a recorrida manteve seus dados nos cadastros de inadimplentes.

O juízo
a quo
entendeu que o recorrente carece de interesse processual, especificamente quanto à necessidade e adequação da via eleita, por considerar que, havendo decisão judicial válida e eficaz proferida nos autos da ação coletiva, seria naquele feito que a parte deveria adotar as medidas cabíveis à efetivação da decisão.

A controvérsia consiste em verificar se o recorrente possui interesse processual para ajuizar ação autônoma de indenização por danos materiais e morais decorrentes do alegado descumprimento de decisão judicial proferida em outro processo.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente fundamenta sua pretensão indenizatória no alegado descumprimento de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Processo nº 1012188-54.2025.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida no Processo nº 1006431-20.2018.8.11.0002.

Destaca-se que a sentença proferida na ação coletiva (Processo nº 1006431-20.2018.8.11.0002) julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, incluindo o ora recorrente, e procedente a reconvenção apresentada pela recorrida. Essa decisão de mérito reconheceu expressamente a legitimidade das cobranças realizadas pela instituição de ensino e revogou a tutela anteriormente concedida, que determina sua abstenção.

Embora tenha sido concedido efeito suspensivo à apelação no Processo nº 1012188-54.2025.8.11.0000, o que se discute no presente caso é a adequação da via eleita para pleitear indenização por suposto descumprimento de ordem judicial.

Quando uma parte descumpre a ordem judicial, o ordenamento jurídico já prevê mecanismos específicos para compelir o seu cumprimento e, se for o caso, para reparar eventuais danos causados pelo descumprimento, os quais devem ser buscados no próprio processo em que a decisão foi proferida.

O Código de Processo Civil estabelece, em seus artigos 536 e 537, diversos meios executivos para efetivação das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou não fazer, incluindo a possibilidade de fixação de multa (astreintes), busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva e requisição de força policial.

Além disso, o artigo 77, IV, do mesmo diploma legal impõe às partes o dever de "
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
", prevendo, em seu § 2º, que o descumprimento injustificado constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator a multa de até vinte por cento do valor da causa.

Nesse contexto, havendo decisão judicial específica determinando que a recorrida se abstivesse de negativar o nome do recorrente, o meio adequado para garantir o cumprimento dessa decisão e para buscar eventual reparação pelos danos decorrentes de seu descumprimento seria através de petição nos próprios autos em que a decisão foi proferida.

O ajuizamento de nova ação, com fundamento no mesmo fato, além de representar potencial risco de decisões conflitantes, configura verdadeiro
bis in idem
processual, na medida em que permite a duplicidade de meios para a obtenção do mesmo fim.

Não se desconhece que o descumprimento de ordem judicial pode, em tese, configurar ato ilícito passível de indenização. Contudo, tal pretensão deve ser deduzida no bojo do próprio processo em que ocorreu o descumprimento, onde o juízo já possui pleno conhecimento dos fatos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia.

Ademais, é importante destacar que a ação coletiva (Processo nº 1006431-20.2018.8.11.0002) ainda se encontra em curso, não tendo havido trânsito em julgado da decisão final sobre o mérito da apelação. Conforme documentação juntada pela recorrida, o trânsito em julgado da decisão que concedeu o efeito suspensivo ocorreu apenas em 30/05/2025, sendo que a presente ação foi ajuizada em 27/05/2025, ou seja, antes mesmo da estabilização definitiva da decisão.

Nesse cenário, permitir o prosseguimento desta ação autônoma significaria autorizar a fragmentação da tutela jurisdicional, com evidente risco de decisões contraditórias e violação ao princípio da economia processual.

Ressalte-se, por fim, que a sentença proferida na ação coletiva (Processo nº 1006431-20.2018.8.11.0002) julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, incluindo o ora recorrente, e procedente a reconvenção apresentada pela recorrida. Embora tenha sido concedido efeito suspensivo à apelação, tal decisão possui caráter provisório e não altera a conclusão de mérito da sentença, que reconheceu a legitimidade das cobranças realizadas pela instituição de ensino.

Assim, deve ser mantida a sentença de origem que reconheceu a ausência de interesse processual do recorrente, sendo de rigor a sua manutenção.

Nesse sentido é seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EX OFFICIO. AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO DEFINITIVA SOBRE OS MESMOS DÉBITOS E PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A recorrente alega que os débitos cobrados pela recorrida, relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5, são indevidos, pois a titularidade da unidade foi encerrada em 2014. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o processo atual discute matéria já apreciada e decidida no processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, de modo a configurar a ocorrência de coisa julgada, que impediria a rediscussão da mesma matéria no presente feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo a quo, corretamente, reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez que os débitos relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5 já foram objeto de análise e decisão no processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, que transitou em julgado. O referido processo discutiu a legitimidade dos débitos oriundos da mesma unidade consumidora e resultou na declaração de inexigibilidade dos débitos, além de condenação por danos morais à recorrente. De acordo com os artigos 505 e 508 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente. A parte recorrente, em vez de pleitear novo julgamento sobre os mesmos fatos e pedidos, deveria ter buscado o cumprimento de sentença no processo anterior, conforme destacado pelo juízo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre dois processos, a coisa julgada deve ser reconhecida para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação da litigância sobre a mesma questão, conforme preceitua o artigo 485, V, do CPC. Diante da configuração da coisa julgada, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida, sendo improcedente a pretensão da recorrente de reabrir a discussão sobre matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado, havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir. A extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, V, do CPC, é a medida adequada quando configurada a coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CPC, art. 505; CPC, art. 508; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TRU/MT, RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019; TJMT, RI n. 1002788-62.2022.8.11.0051, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.09.2023. N.U 1002632-40.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito que decorre do descumprimento da decisão judicial supramencionada, descabe nova reapreciação da matéria indenizatória, face ao fenômeno da coisa julgada. A matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025